Tribunal: TCU
Processo: 005.292/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2473/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação autuada por força da determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 12077/2020-TCU-Primeira Câmara , a respeito de possível ilegalidade no pagamento do adicional de qualificação previsto no art. 14, § 6o, da Lei 11.416/2006 e na Portaria Conjunta 2/2016, subscrita pelos Presidentes do STF, TSE, STJ, TST, STM e TJDFT; Considerando a análise empreendida pela secretaria instrutora (peça 6), que concluiu pela improcedência das alegações, tendo em vista a não identificação de violação ao disposto no § 1o do art. 14 da Lei 11.416/2006, na medida em que a prescrição contida no dispositivo, no sentido de proibir a concessão do Adicional de Qualificação apenas na hipótese em que o curso for integralmente utilizado para comprovação de requisito para ingresso no cargo efetivo atende o critério de razoabilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação, considerá-la improcedente e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.292/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 6) ao Conselho Nacional de Justiça, destacando que o inteiro teor desta decisão poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.